Tribunal: TJES
Processo: 0012863-49.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0012863-49.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANA CARDOSO SCARTON e outros

APELADO: ADELINO PEREIRA FREICHOS SOBRINHO e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. REQUISITOS DA REIVINDICATÓRIA. POSSE ANTIGA E COM ANIMUS DOMINI. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. CABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Adriana Cardoso Scarton e José Augusto Maia Scarton contra sentença que julgou improcedente a ação reivindicatória ajuizada em face de Adelino Pereira Freichos Sobrinho e Assoetes Furtado Caldas, reconhecendo a ausência de posse injusta e condenando os autores ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o acolhimento da ação reivindicatória, em especial se a posse exercida pelos réus pode ser qualificada como injusta, considerando o contexto fático-probatório dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A procedência da ação reivindicatória exige a demonstração cumulativa de três requisitos: (i) prova da titularidade do domínio pelo autor; (ii) individualização da coisa reivindicada; e (iii) posse injusta do réu, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

4. O juízo de origem reconheceu a titularidade do domínio e a individualização do imóvel, aspectos incontroversos na demanda, restando a controvérsia centrada na análise da posse exercida pelos réus.

5. A prova testemunhal e documental evidencia que os réus exercem posse sobre os lotes desde, no mínimo, o ano 2000, com práticas de limpeza, plantio, cercamento e posterior construção de edificação, comprovada desde 2011, evidenciando
animus domini
e afastando a caracterização da posse como injusta.

6. A exceção de usucapião extraordinária pode ser validamente arguida como matéria de defesa em ação reivindicatória, nos termos da Súmula 237 do STF, sendo suficiente a demonstração de posse qualificada e prolongada para obstar a pretensão reivindicatória, ainda que não se declare formalmente a aquisição originária da propriedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A procedência da ação reivindicatória exige prova do domínio, individualização do imóvel e posse injusta do réu.

2. A posse prolongada, mansa, pacífica e exercida com animus
domini
afasta a caracterização da posse como injusta.

3. A alegação de usucapião extraordinária pode ser invocada como matéria de defesa, obstando a procedência da ação reivindicatória, nos termos da Súmula 237 do STF.

___________________

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 1.228 e 1.238.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 237; STJ, REsp 1.060.259/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 04.04.2017, DJe 04.05.2017; STJ, AgInt no AREsp 2.203.089/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 13.03.2023, DJe 30.03.2023; TJES, Apelação Cível n. 5006830-30.2021.8.08.0011, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 09.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Julgado, por maioria de votos, nos termos do voto do Exmo. Des. Namyr Carlos de Souza Filho designado relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Adriana Cardoso Scarton e José Augusto Maia Scarton contra a sentença de id.
14894885
, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Serra/ES, nos autos da ação reivindicatória proposta em desfavor de Adelino Pereira Freichos Sobrinho e Assoetes Furtado Caldas, na qual o Magistrado de origem julgou improcedente a pretensão autoral, condenando os autores ao pagamento das custas e de honorários fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Nas razões recursais de id.
14894886
, os apelantes sustentam, em síntese, que: a) a sentença incorreu em erro na valoração das provas ao admitir atos de limpeza, plantio e cercamento como aptos a demonstrar posse com intenção de dono; b) as imagens de satélite revelariam inexistência de construção em 2010, surgindo edificação apenas em 2018/2019; c) a instalação de energia elétrica em data recente afastaria a alegada posse antiga; d) haveria contradições relacionadas a outra ação de usucapião e aos endereços do apelado; e) a posse injusta não exigiria violência, clandestinidade ou precariedade.

Contrarrazões apresentadas no id.
14894889
, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela majoração da verba honorária recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível n. 0012863-49.2017.8.08.0048

Apelante:
Adriana Cardoso Scarton e José Augusto Maia Scarton

Apelado:
Adelino Pereira Freichos Sobrinho e Assoetes Furtado Caldas

Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se, presentes a propriedade atual do reivindicante e a individualização do imóvel, também se configurou a posse injusta por parte dos apelados, requisito indispensável à procedência da ação reivindicatória.

Isso porque, como se sabe, para a procedência do pedido, é necessário o preenchimento simultâneo dos seguintes requisitos: 1) prova de titularidade do domínio pelo autor da ação; 2) individualização do bem; e 3) posse injusta do réu, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXISTÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE DEMARCAÇÃO . ALTERAÇÃO DA LINHA DIVISÓRIA ORIGINALMENTE DEFINIDA. TITULARIDADE DO DOMÍNIO DO AUTOR. INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA. POSSE INJUSTA DOS RÉUS . ARTS. 524 DO CC/1916 E 1.228 DO CC/2002. REQUISITOS RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS . SÚMULA 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art . 524 e CC/2002, art. 1.228),
exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu.
2 . A distinção entre demarcação e reivindicação, segundo o entendimento doutrinário, reside na circunstância de que, na reivindicação, o autor reclama a restituição de área certa e determinada; havendo incerteza quanto à área vindicada, prevalece a demarcação. Ademais, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, "o ponto decisivo a distinguir a demarcatória em relação a reivindicatória é 'a circunstancia de ser imprecisa, indeterminada ou confusa a verdadeira linha de confrontação a ser estabelecida ou restabelecida no terreno" ( REsp 60.110/GO, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, DJ de 2/10/1995) . 3. Reconhecida pelas instâncias ordinárias a titularidade do domínio do autor, a efetiva individualização da coisa vindicada e a posse injusta dos réus, e inexistindo, por outro lado, dúvida quanto à linha divisória entre os imóveis, previamente definida por meio de escritura pública, a simples constatação da alteração do traçado original da linha divisória anteriormente fixada não pressupõe a necessidade de nova demarcação, sendo cabível, na espécie, a demanda reivindicatória. 4. Recurso especial improvido. (STJ - REsp: 1060259 MG 2008/0112989-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/04/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2017)

O Juízo de origem, no caso concreto, reconheceu estarem comprovados os dois primeiros requisitos com base na documentação de fls. 23/28, referente aos lotes 6 e 7 do Loteamento Enseada de Jacaraípe, em nome dos autores, ponto que permaneceu incontroverso.

A controvérsia gravita, portanto, em torno do terceiro requisito: posse injusta dos réus. E aqui a prova produzida não ampara a tese recursal. Isso porque o conjunto probatório, documental e testemunhal, valorado na sentença, evidencia que o primeiro réu exerce a posse dos lotes, há mais de quinze anos ao tempo do ajuizamento, de modo público e com
animus domini
, circunstância que afasta a injustiça da posse exigida para a reivindicatória e atrai a proteção do art. 1.238 do Código Civil.

Extrai-se das provas produzidas nos autos que os apelantes buscaram infirmar esse quadro com imagens de satélite e com a data de ligação de energia elétrica, alegando ocupação recente. Não lhes assiste razão.

Primeiro, porque a própria instrução, com a oitiva das testemunhas (fls. 269 e seguintes) revelou que os atos de posse antecederam a edificação, consistindo em limpeza, plantio e cercamento do terreno, condutas que, no contexto dos autos, foram reconhecidas como manifestações contínuas de uso com ânimo de dono, ainda que nem sempre perceptíveis por fotografia aérea.

Segundo, porque, em busca das imagens de satélite mais antigas, foi possível verificar que, pelo menos desde setembro de 2011, já havia a casa construída, o que converge com a narrativa testemunhal sobre a consolidação da ocupação muito antes das datas indicadas no apelo.

Fonte:
https://earth.google.com/web/search/Rua+Martin+Scarton+-+Enseada+de+Jacara%c3%adpe,+Serra+-+ES/@-20.11077495,-40.17762517,5.00042677a,0d,60.23310443y,121.83901306h,84.63077161t,0r/data=CiwiJgokCXRhBQJ9QzVAEXNhBQJ9QzXAGRr-YNQ6WUlAITDdMwQhSErAQgIIASIaChZfTUE4eWRFaUd4RG9tbXdhb0xIbXJnEAI6AwoBMEICCABKDQj___________8BEAA?authuser=0

Somado a isso, os depoimentos colhidos em audiência confirmam que, mesmo antes da construção da casa, os apelados já cuidavam do terreno e eram vistos pelos vizinhos como proprietários de fato, desde o ano 2000, pelo menos, além das fotografias juntadas aos autos, que reforçam tal conclusão. Tais elementos, cotejados, conduzem à mesma premissa acolhida na r. sentença de origem: ausência de posse injusta, porque presente posse qualificada pelo decurso do tempo e pelo exercício da posse com
animus domini
.

Ressalte-se, por fim, que a alegação de usucapião extraordinária pode ser deduzida como matéria de defesa para obstar a procedência da reivindicatória, conforme consolidado na Súmula 237 do STF. Apenas o reconhecimento pleno da aquisição originária da propriedade é que exige ação própria, em razão do seu rito específico.

No caso, verifica-se que a decisão recorrida limitou-se a reconhecer a eficácia defensiva da posse qualificada para afastar a posse injusta, sem declarar a usucapião, o que está em consonância com o entendimento jurisprudencial dos tribunais pátrios, incluindo o Superio Tribunal de Justiça e este Egrégio Tribunal, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO . REIVINDICATÓRIA. POSSE INJUSTA NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. SÚMULA 7/STJ . SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou devidamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na eg . Instância a quo. Novo exame do feito. 2. Demonstrada a posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel objeto do litígio, por mais de 10 anos, pelos requeridos, que detêm justo título e comprovaram sua boa-fé, a usucapião, como matéria de defesa, merece ser reconhecida, e, consequentemente, julgada improcedente a ação reivindicatória proposta na origem . 3. No caso, o Tribunal a quo considerou cabalmente demonstrada a prescrição aquisitiva de posse mansa, pacífica e com animus do mini, além da boa-fé e justo título.5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2203089 SC 2022/0279597-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL . AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NATUREZA JURÍDICA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. INOCORRÊNCIA . RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A ação reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é aquela através da qual o proprietário não possuidor busca reaver o imóvel de quem injustamente o possua ou detenha ( CC/2002, art. 1 .228), exigindo-se, para tanto, a presença concomitante de três requisitos, quais sejam: a prova da titularidade do domínio, a individualização da coisa e a posse injusta exercida por outrem. Precedentes. II. Afigura-se irrelevante para a procedência da ação reivindicatória, cuja admissibilidade compete ao proprietário não-possuidor contra o possuidor não-proprietário, a comprovação dos requisitos exigidos para o manejo das ações possessórias, em virtude destas possuírem natureza jurídica distinta . III.
Conquanto a exceção de usucapião possa ser arguida em defesa, vide Súmula 237, do e. STF, inexiste, nos autos, qualquer comprovação de animus domini pela apelante, visto que permaneceu no imóvel por mera liberalidade dos proprietários, e, ainda que assim não fosse, quiçá há a demonstração do prazo estabelecido no artigo 1238, parágrafo único, do CC/02.
IV . Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50068303020218080011, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, j. 09/08/2024)

Nesse quadro, preservados os dois primeiros requisitos e não demonstrada a posse injusta, não há lastro para a reforma do julgado.

Diante do exposto, conheço do recurso e a
ele nego provimento.

Nos termos do §11º do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o percentual fixado na sentença, observada eventual gratuidade da justiça que possa ter sido deferida às partes sucumbentes.

É como voto.

SESSÃO DE 09/06/2026

VOTO REVISADO

Como salientado no voto anteriormente lançado, o acolhimento ou não da pretensão recursal dependia de verificar se presentes a propriedade atual do reivindicante e a individualização do imóvel, bem como se configurada a posse injusta por parte dos apelados, uma vez que
para a procedência do pedido necessário o preenchimento simultâneo dos seguintes requisitos: 1) prova de titularidade do domínio pelo autor da ação; 2) individualização do bem; e 3) posse injusta do réu.

Naquele momento, havia entendido
estarem comprovados os dois primeiros requisitos com base na documentação de fls. 23/28, referente aos lotes 6 e 7 do Loteamento Enseada de Jacaraípe, em nome dos autores, ponto que permaneceu incontroverso e, por sua vez, não comprovado o terceiro requisito, qual seja, a posse injusta do réu
.

Por tais razões, o voto foi no sentido de
conhecer do recurso e a
ele negar provimento.

Entretanto, revisando os autos e a prova produzida após pedido de vista e voto divergente lançado pelo Des. Namyr Carlos de Souza Filho, tenho por bem reformular meu voto.

Procedendo a uma reapreciação do acervo probatório, sopesando-se analiticamente os depoimentos e as provas documentais em confronto e à luz da linha interpretativa adotada no voto divergente, revelou-se uma nova compreensão fática da matéria, que justifica a revisão do posicionamento anterior.

A análise da prova testemunhal a partir da linha interpretativa adotada no voto divergente, em especial quanto a alegação de posse datada do ano de 2000, de fixação de residência desde 2007 e de que teriam os réus constituído família mesmo residindo em casas distintas, evidencia que estes fatos não merecem a robustez dada quando da primeira análise do acervo, em especial quando confrontados com a prova fotográfica, que demonstra a existência de edificação apenas após o ano de 2010, e o instrumento da EDP demonstrando que a ligação de energia do imóvel construído no local teria ocorrido apenas em 2016.

E essas datas documentalmente comprovadas de edificação e ligação de energia retiram ainda mais a forma probante dos depoimentos prestados, evidenciando, na verdade, manifesta contradição nos mesmos.

Após a reanálise da prova à luz do acima exposto, verifico que os argumentos da parte recorrente ganham maior relevo do que inicialmente sopesado, convencendo-me de que a solução jurídica mais adequada caminha no sentido do voto de divergência.

Assim, reformulo o voto anteriormente proferido para
ACOMPANHAR INTEGRALMENTE A DIVERGÊNCIA INAUGURADA PELO DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
.

É como voto.

ALEXANDRE PUPPIM

Desembargador

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012863-49.2017.8.08.0048

RELATORA : DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO-VISTA : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTES : ADRIANA CARDOSO SCARTON E OUTRO.

RECORRIDOS : ADELINO PEREIRA FREICHOS SOBRINHO E OUTRA

VOTO-VOGAL

A controvérsia diz respeito ao preenchimento dos requisitos da tutela reivindicatória sobre os lotes de terras de números 06 e 07 da Quadra 07, do Loteamento Enseada Jacaraípe, em face de exceção de usucapião extraordinária arguida como matéria de defesa.

Após o detalhado voto de divergência inaugurada pelo eminente Des. Namyr Carlos de Souza Filho, para dar provimento ao recurso dos autores, o eminente Relator reformulou seu posicionamento inicial para acompanhar integralmente a divergência inaugurada. Na mesma esteira, os eminentes Desembargadores Júlio César Costa de Oliveira e Eder Pontes da Silva.

Os fundamentos expostos de forma clara demonstram a titularidade registral dos Recorrentes e a caracterização da posse injusta dos Recorridos, que não comprovaram, portanto, os requisitos para a configuração da usucapião extraordinária aduzida.

Ante o exposto, por desnecessidade de outras considerações já suficientemente apontadas pelos eminentes Pares, acompanho integralmente a divergência inaugurada pelo Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, para dar provimento ao recurso e julgar procedentes os pedidos autorais na ação reivindicatória.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

E. Pares,

Trata-se de Apelação Cível interposta por Adriana Cardoso Scarton e José Augusto Maia Scarton contra a sentença que julgou improcedente a Ação Reivindicatória movida em face de Adelino Pereira Freichos Sobrinho e Assoetes Furtado Caldas.

O Eminente Relator votou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo incólume a sentença
a quo
. Por sua vez, o Eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho divergiu, votando pelo provimento do apelo autoral.

Após compulsar detidamente os autos, adianto que acompanho integralmente a divergência inaugurada.

A procedência da Ação Reivindicatória submete-se à comprovação de três requisitos cumulativos: (i) a prova da titularidade do domínio; (ii) a correta individualização da coisa; e (iii) a posse injusta exercida pelo réu.

No caso em tela, a titularidade e a individualização dos imóveis (Lotes 06 e 07 da Quadra 07 do Loteamento Enseada de Jacaraípe, Serra/ES) são fatos incontroversos. Os apelantes demonstraram a aquisição mediante Escritura Pública lavrada em 1978, acompanhada do regular recolhimento do IPTU ao longo de décadas. A celeuma, portanto, restringe-se à caracterização da posse injusta dos recorridos face à alegação de usucapião como matéria de defesa.

Para o reconhecimento da usucapião extraordinária, o art. 1.238 do Código Civil exige a posse contínua, mansa, pacífica e com
animus domini
pelo lapso temporal de 15 (quinze) anos. Analisando o acervo probatório, alinho-me ao entendimento de que os apelados não se desincumbiram do ônus de comprovar tais requisitos.

Primeiramente, a prova documental técnica carreada aos autos afasta a alegação de posse consolidada com ânimo de moradia habitual há mais de 15 anos retroativos à propositura da demanda (2017). As imagens de satélite evidenciam a total ausência de ocupação ou edificação na área até o ano de 2010.

Corrobora tal constatação o fato de que a ligação do serviço de energia elétrica (EDP) para a edificação erguida no local ocorreu tão somente em maio de 2016. É inverossímil a alegação de fixação de residência e moradia habitual, em área urbana, desprovida de fornecimento de energia elétrica por lapso temporal tão expressivo.

Além da fragilidade temporal, milita em desfavor dos recorridos uma grave contradição fática. Restou comprovado nos autos que a segunda recorrida, Sra. Assoetes Furtado Caldas, logrou êxito em Ação de Usucapião autônoma (Processo nº 0015609-31.2010.8.08.0048) referente a imóvel vizinho (Lote 26 da mesma Quadra 07). Naqueles autos, sob juramento, afirmou residir naquele endereço específico desde 1975.

É fática e juridicamente insustentável que o casal exerça moradia habitual, simultaneamente e pelo mesmo período, sobre imóveis distintos. A alegação de que habitavam residências separadas não possui lastro probatório robusto capaz de desconstituir o título de propriedade dos apelantes.

Atos esporádicos de limpeza ou cercamento de lote lindeiro, sem a consolidação de moradia ou destinação econômica efetiva no lapso legal, traduzem-se em meros atos de tolerância ou conservação da vizinhança. Nos moldes do art. 1.208 do Código Civil, tais atos não induzem posse ad usucapionem, caracterizando mera detenção.

Inexistindo prova cabal da prescrição aquisitiva por parte dos ocupantes, a posse por eles exercida qualifica-se como injusta para fins petitórios, por não possuir amparo jurídico oponível aos proprietários registrais.

Ante o exposto, pedindo vênia ao Eminente Relator, ACOMPANHO INTEGRALMENTE A DIVERGÊNCIA inaugurada pelo Eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, para CONHECER do recurso de Apelação Cível e DAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012863-49.2017.8.08.0048

APELANTES: ADRIANA CARDOSO SCARTON e JOSE AUGUSTO MAIA SCARTON

APELADOS: ADELINO PEREIRA FREICHOS SOBRINHO
E
ASSOETES FURTADO CALDAS

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

PEDIDO DE VISTA DO DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

Eminentes pares, examinei com muita atenção o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Alexandre Puppim, bem como o voto divergente inaugurado pelo eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a lide trazida à apreciação desta Câmara Cível, procedendo a uma detalhada do acervo probatório.

Rememorando o caso, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Adriana Cardoso Scarton
e
José Augusto Maia Scarton
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Serra, que julgou improcedente a pretensão formulada em ação reivindicatória ajuizada em face de
Adelino Pereira Freichos Sobrinho
e
Assoetes Furtado Caldas
.

A controvérsia central do processo envolve a verificação dos requisitos da tutela reivindicatória sobre os lotes de terras de números 06 e 07 da Quadra 07, do Loteamento Enseada Jacaraípe, situados na Rua Martins Scarton, no Município de Serra, Espírito Santo, confrontando-se o título de propriedade dos autores com a exceção de usucapião extraordinária arguida como matéria de defesa pelos réus.

O eminente Relator, em seu voto inicial, concluiu pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença de primeiro grau por entender que, embora comprovados o domínio e a individualização dos imóveis, não estava configurada a posse injusta, diante do reconhecimento da prescrição aquisitiva em favor dos réus.

Lado outro, o eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho inaugurou divergência para dar provimento ao apelo, sob o fundamento de que as provas dos autos desconstituem a alegada posse qualificada dos requeridos.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, entendo por acompanhar integralmente a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, no sentido de dar provimento ao recurso de apelação.

No que tange aos requisitos da ação reivindicatória, a teor do artigo 1.228, do Código Civil, entende-se que a procedência da pretensão petitória exige a comprovação cumulativa da titularidade do domínio pelo autor, da individuação da coisa e da posse injusta do réu.

No caso vertente, a propriedade atual dos autores e a perfeita individualização dos imóveis são fatos incontroversos, comprovados pelas certidões imobiliárias e pelas Escrituras Públicas de Compra e Venda lavradas em 23 de novembro de 1978. Ademais, restou demonstrado que os autores mantêm o pagamento regular do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) dos lotes desde o ano de 1979.

Dessa forma, a resolução da lide repousa na caracterização da posse injusta dos réus.

Para afastar o direito de sequela dos proprietários registrais, os réus invocaram a ocorrência de usucapião extraordinária como matéria de defesa, com base no artigo 1.238, do Código Civil, alegando exercer posse mansa, pacífica e ininterrupta, com intenção de donos, desde o ano de 2000.

Ocorre que a análise conjunta e criteriosa das provas documentais afasta a necessária solidez da tese de defesa, evidenciando que os réus não preencheram os requisitos da prescrição aquisitiva.

Em primeiro lugar, as imagens históricas de satélite obtidas por meio do
Google Earth
, que constituem meio idôneo e objetivo de verificação fática, revelam que até o ano de 2010 não existia nenhuma edificação, ocupação ou atividade produtiva sobre os lotes 06 e 07, verificando-se que a denominada “casinha verde” erguida pelos réus na propriedade dos autores somente se tornou visível em registros muito recentes.

Em segundo lugar, as informações oficiais emitidas pela concessionária de energia elétrica (EDP) confirmam que a ligação do fornecimento de eletricidade na referida edificação ocorreu somente em maio de 2016, razão pela qual, tem-se que a inexistência de infraestrutura básica de energia elétrica até o ano de 2016 torna inverossímil a alegação de que o réu residia no local de forma habitual desde o ano 2000.

Ademais, constata-se uma grave e intransponível contradição fática que compromete a credibilidade da tese de defesa. Restou documentalmente provado que a ré
Assoetes Furtado Caldas
ajuizou ação de usucapião autônoma registrada sob o nº 0015609-31.2010.8.08.0048, na qual obteve provimento judicial favorável sob a alegação de que residia de forma contínua e habitual no Lote 26, da mesma Quadra 07, desde o ano de 1975.

Nesse cenário, mostra-se fática e logicamente incompatível que o casal exerça, simultaneamente e pelo mesmo período de tempo, posse qualificada com ânimo de dono e moradia habitual sobre imóveis distintos e confrontantes.

Ademais, a alegação de que habitavam residências separadas não encontra respaldo em provas robustas, sendo insuficiente para infirmar a segurança jurídica decorrente do registro imobiliário dos autores.

Por fim, os atos esporádicos de limpeza e cercamento alegados pelos réus não induzem posse qualificada para usucapião, mas sim mera detenção e atos de tolerância decorrentes das relações de vizinhança, nos termos do artigo 1.208 do Código Civil. Tais condutas de conservação de terreno limítrofe desprovido de edificação não caracterizam o elemento indispensável para a perda da propriedade alheia.

Configurada a ausência de posse justa e o não preenchimento dos requisitos da prescrição aquisitiva pelos requeridos, impõe-se a reforma da sentença para acolher a pretensão reivindicatória formulada na petição inicial.

Portanto, acompanho integralmente a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, para conhecer do recurso e dar-lhe provimento, reformando a sentença para julgar procedentes os pedidos exordiais, imitir os autores na posse dos lotes 06 e 07 da Quadra 07 do Loteamento Enseada Jacaraípe, determinar a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 30 dias sob pena de imissão compulsória, e inverter os ônus sucumbenciais, fixando os honorários advocatícios em 12% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N. 0012863-49.2017.8.08.0048

RECORRENTES: ADRIANA CARDOSO SCARTON E JOSÉ AUGUSTO MAIA SCARTON

ADVOGADOS: RONALDSON DE SOUZA FERREIRA -
OAB ES12777-A,
RUANN HERZOG STOCCO - OAB ES24903-A,
STEFANO VIEIRA MACHADO FERREIRA - OAB ES16962-A,
ARTENIO MERCON - OAB ES4528-A e
VICTORIA DE PONTES MERCON - OAB ES33086-A

RECORRIDOS: ADELINO PEREIRA FREICHOS SOBRINHO E ASSOETES FURTADO CALDAS

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi
Vista
dos autos, respeitosamente, com o objetivo de examinar com maior profundidade as questões suscitadas no presente Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(Id. 14894886), interposto pelos Recorrentes
ADRIANA CARDOSO SCARTON e JOSÉ AUGUSTO MAIA SCARTON,
em razão da
SENTENÇA
(Id. 14894885) que julgou improcedente a pretensão deduzida nos autos da
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
ajuizada em desfavor de
ADELINO PEREIRA FREICHOS SOBRINHO e ASSOETES FURTADO CALDAS
.

Cumpre rememorar que a controvérsia gravita sobre os
Lotes 06 e 07 da Quadra 07
, situados no Loteamento Enseada de Jacaraípe, Serra/ES, os quais foram adquiridos pelos Recorrente em
23/11/1978
, conforme Escrituras Públicas de Compra e Venda (fls. 23/28), com o devido registro imobiliário e manutenção do pagamento de IPTU desde então.

Em contrapartida, os Recorridos alegam que exercem a posse do imóvel desde o ano de 2000, inclusive, com residência fixada no local em 2007, o que revelaria que a ocupação efetiva dos imóveis não é recente, alcançando o lapso de 15 (quinze) anos exigido pelo artigo 1.238, do Código Civil para obstar a pretensão reivindicatória fundada no domínio.

O Eminente Relator, Desembargador
ALEXANDRE PUPPIN
, em seu Voto, concluiu pelo
desprovimento do Recurso
, mantendo a Sentença objurgada, por entender que, embora comprovada a propriedade dos Autores e a individualização dos bens imóveis, não restou caracterizado o requisito da
posse injusta
, ante a demonstração de posse qualificada (
ad usucapionem
) pelos Réus por lapso temporal superior a 15 (quinze) anos, operando-se, na espécie, a usucapião como matéria de defesa.

Como cediço, a procedência da
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
exige a comprovação cumulativa de 03 (três) requisitos:
(I)
prova da titularidade do domínio;
(II)
individualização da coisa; e
(III)
posse injusta do Réu.

Na hipótese dos autos, os 02 (dois) primeiros requisitos foram demonstrados, na medida em que os
Lotes 06 e 07, da Quadra 07, do Loteamento Enseada de Jacaraípe, no Município de Serra - ES
, encontram-se perfeitamente delineados na
Escritura Pública de Compra e Venda datada de 23/11/1978
, devidamente registrada sob as Matrículas pertinentes.
É incontroverso, portanto, que os Recorrentes detêm o domínio dos imóveis há mais de 04 (quatro) décadas
.

Por outro lado, no que concerne à
(in) justiça da posse
, alcanço conclusão diversa daquela exarada no
decisum
vergastado, que acolheu a alegação de usucapião em defesa, sustentando haver sido implementado os requisitos estabelecidos no
artigo 1.238, do Código Civil,
verbatim:

Art. 1.238.
Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único.
O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Sucede, contudo, que as
evidências probatórias contradizem a narrativa de posse mansa, pacífica e ininterrupta com
animus domini
pelo prazo legal de 15 (quinze) anos anteriores ao ajuizamento da demanda (2017), com citação realizada em 16/05/2018
, conforme se infere da
Certidão de fl. 79 (Vol. 001, Parte 4, Pág. 35)
.

Isto porque, as
imagens de satélite
acostadas aos autos demonstram que,
até o ano de
2010
, não havia qualquer ocupação, edificação ou sinal de trabalho produtivo nos lotes objeto da lide
. A construção da "casa verde" apenas tornou-se perceptível em datas muito mais recentes.

A propósito, os
documentos emitidos pela Concessionária de Energia Elétrica (EDP)
revelam que a correspondente
ligação do serviço de fornecimento de eletricidade na construção erguida pelos Recorridos (casa verde)
, ocorreu apenas em
maio de 2016
, o que
fragiliza a tese de moradia habitual desde o ano de 2007
.

Ademais, soma-se a isso a existência de
graves contradições fáticas
, na medida em que restou demonstrado que a
segunda Recorrida (ASSOETES FURTADO CALDAS, esposa do primeiro Recorrido ADELINO PEREIRA FREICHOS SOBRINHO) ajuizou uma outra demanda judicial - AÇÃO DE USUCAPIÃO (Processo nº 0015609-31.2010.8.08.0048) -, na qual obteve Sentença favorável declarando a prescrição aquisitiva do
Lote 26,
da mesma
Quadra
07, do Loteamento Enseada de Jacaraípe, em Serra - ES
, sob o
fundamento de que residia no local enfocado desde o ano de 1975
,
in litteris:

DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE ASSOETES FURTADO CALDAS

"[...] adquiriu o terreno em Jacaraípe; que quando chegou no terreno 26 morava um rapaz; que então comprou o lote; que a partir daí, começou a morar na casa; que depois de 10 anos que morava no imóvel, descobriu que o seu lote era na verdade o do lado e por isso mudou para o lote do lado e deu o lote que morava antes para sua filha; que
entrou com ação de usucapião; que
mora no lote até hoje
; que adquiriu o lote de Jorgina, que morava no Rio de Janeiro; que tem os documentos de aquisição do terreno; que isso era no
nº 25, mas a casa está no lote no 26
;
QUE mora no terreno há 23 anos
:
que reside no local no lote 26. Que isso tem 23 anos
; que o IPTU não está em dia; que não estava no seu nome, por isso não pagou; que conhece seus vizinhos; que do lado direito mora o Gilmar; que do lado esquerdo mora a Norma;
que nos fundos é um terreno vazio, que é de seu marido; que os moradores (sic) do lote 06 e 07 é do seu marido; que no lote 25 não tem construção, lá tem apenas as plantas da requerente
. [...]" (
Depoimento prestado em 13/06/2022
)

DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE TEREZA SAMPAIO MENDES

"[...] a requerente reside onde fez a casa, mas não sabe qual é o número do lote:
que desde o ano 2000 conhece a requerente, que sempre residiu no imóvel; que a casa foi melhorada, sempre no mesmo local, que a requerente sempre morou no mesmo local
; que não conhece os requeridos; que nunca ouviu falar deles; que do lado direito tem um lote vazio; que do lado esquerdo tem a dona Norma; que na frente não tem casa;
que nos fundos tem uma casa verde pequena
; que conhece o terreno; que o lote não tinha demarcação; que no lote onde ela reside tinha um cômodo que foi ampliado, que não tinha cerca. [...]" (
Depoimento prestado em 13/06/2022
)

DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE ERNANDES GOMES PINHEIRO

"[...] conhece o terreno em questão; que ficou conhecendo porque o Moacir ofereceu a venda; que foi conhecer o imóvel; que na ocasião foi cobrado o preço de R$ 30.000,00; que no terreno não havia edificação; que nos terrenos não tinha nada construído; que o dele era sol da manhã; que não conhece a requerente;
que
fez a visita no mês de fevereiro de 2005
; que o imóvel ficava no
lote 26
; que no lote tinha só cerca e o terreno estava limpo;
que não tinha nada em nenhum dos lotes vizinhos
. [...]"

Com efeito,
revela-se logicamente incompatível que os Recorridos exerçam a posse com ânimo de donos e moradia habitual, simultaneamente e pelo mesmo período, sobre imóveis distintos e confrontantes
, sendo de notar que o
próprio depoimento pessoal da Requerida naquele referido Processo
confirmou que a mesma residia no
lote 26
, da
Quadra
07,
sendo objeto dos autos os
lotes 06 e 07,
da mesma
Quadra
07
.

Destaca-se que os atos de limpeza eventualmente praticados nos referidos
lotes 06 e 07
configuram mera detenção ou atos de vizinhança, haja vista tratar-se de imóveis vizinhos, a meu sentir, insuficientes para caracterizar o
animus domini
necessário à configuração da usucapião, especialmente quando os
proprietários registrais demonstraram o zelo pelo bem através do pagamento regular de tributos (IPTU) desde a década de 1970
.

Sobreleva acentuar, por oportuno e relevante, que
os Recorrentes, tomando conhecimento da construção de uma casa em seus terrenos, promoveram o ajuizamento da demanda em epígrafe
, valendo citar que, “
Consoante dispõe o art. 1.208 do Código Civil de 2002, os atos de mera permissão não ensejam a aquisição originária de propriedade, tendo em vista que se trata de posse precária, com o condão de afastar o ânimo de dono, caracterizando, portanto, a parte como mera detentora.”
(
STJ
- AgInt no AREsp: 2008958 GO 2021/0338889-4, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022)

Por conseguinte,
não restando comprovada a posse qualificada (
ad usucapionem
)
pelos Recorridos
, tem-se que a
posse exercida por estes revela-se injusta perante os legítimos proprietários
, impondo-se a reforma da Sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Isto posto, manifesto divergência ao Voto do Eminente Relator para CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, reformando integralmente a Sentença recorrida para: (I) Julgar procedentes os pedidos exordiais
,
imitindo os Autores/Recorrente na posse dos lotes 06 e 07, da Quadra 07, do Loteamento Enseada Jacaraípe, Serra/ES
;
(II) Determinar aos Requeridos/Recorrentes a desocupação do imóvel, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de expedição de Mandado de Imissão Compulsória
;
e (III) Inverter os ônus sucumbenciais, condenando os Recorridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já considerado o trabalho adicional em grau recursal (artigo 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil), mantendo-se a suspensão da exigibilidade em razão da Assistência Judiciária Gratuita deferida na origem
.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

ACOMPANHO o voto do E. Relator pelo desprovimento do recurso. É como voto.